Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. preliminar de nulidade e de prescrição. mero erro material na denúncia. ausência de recebimento formal da denúncia. preliminares rejeitadas. direito penal. ameaça e vias de fato. autoria e materialidade configuradas. apelo conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 147 do CP e art. 21 da LCP, aplicando-lhe a pena de 1 mês de detenção e 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69357388). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do recuso.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a ocorrência de prescrição em razão do não recebimento formal do aditamento da denúncia. Questiona-se, ainda, o cabimento da absolvição do réu por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
4. É tipificada como contravenção penal a conduta de praticar vias de fato contra alguém, assim como é tipificada como crime a conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mau injusto e grave (artigos 21 da LCP e 147 do Código Penal).
5. A denúncia deve ser reconhecida como inepta quando de sua deficiência decorrer prejuízo ao exercício da ampla defesa. Tais deficiências podem consistir na ausência da descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados ou mesmo quando, da exposição das circunstâncias, não resultar logicamente a conclusão. No caso dos autos, o erro material consistiu em constar que os fatos ocorreram no ano de 2021, quando na verdade se deram em 2023. Assim, inexiste inépcia na denúncia, na medida em que a narrativa dos fatos permitiu a boa compreensão das imputações que foram feitas ao réu, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em reforço, o juízo de origem determinou o aditamento da denúncia para correção do erro material quanto ao ano dos fatos, o que foi de pronto promovido pelo Ministério Público. Quanto à ausência de recebimento formal do aditamento, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial sedimentado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorreu na espécie. Assim, rejeitam-se as preliminares de nulidade e de prescrição.
6. Quanto ao mérito, a despeito do alegado pela defesa, a narrativa do réu não foi prejudicada em razão do erro material. Isso porque, sede inquisitorial, o acusado declarou que sequer esteve no local dos fatos, de forma que não poderia ter injuriado, ameaçado, perseguido, ou mesmo lesionado a vítima, sendo sua narrativa mantida quando de seu interrogatório, na medida em que declarou que não sabia precisar com certeza de onde se encontrava no momento dos fatos, mas não estava no shopping e o provável é que estivesse em casa. Ademais, também não se identifica o prejuízo quanto às testemunhas. Nesse aspecto, em sede policial, a testemunha Maria das graças relatou que estava no local dos fatos, quando surgiu um senhor com segmento de madeira e passou a injuriar a vítima. Já em audiência, disse que ouviu os gritos da vítima e o ouviu o réu dizendo que a mataria, enquanto segurava um pedaço de madeira. A vítima lhe contou que foi agredida, sendo que uma outra colega presenciou as agressões. Observou, ainda, que o braço da vítima estava machucado. Em arremate, na delegacia e perante a autoridade judicial, a vítima confirmou que foi agredida com o pedaço de madeira na área externa do shopping e que foi ameaçada pelo réu. Ou seja, as versões dadas pelo réu, pela testemunha Maria e pela vítima, em todas as oportunidades em que foram ouvidos se mostraram equivalentes, não havendo que se falar em prejuízo. Quanto às testemunhas exclusivas da defesa, estas não presenciaram no interior do shopping quaisquer fatos semelhantes aos contidos na denúncia, o que não contradiz os relatos da vítima e da testemunha Maria, já que os eventos foram na saída do shopping e não propriamente no interior do salão de beleza.
7. Diante desse quadro, a autoria e materialidade dos delitos de ameaça e de vias de fato foram cabalmente demonstradas, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.
IV. Dispositivo e tese
8. APELO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147; LCP, art. 21.